Tribunal: TJBA
Processo: 0062983-18.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0062983-18.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LABORATORIO GLOBO SA

Advogado(s)
:
DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS, RAFHAEL FRATTARI BONITO

APELAÇÃO EM EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRETENSÃO EXECUTIVA DECLARADA. PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PROPOSITURA DA AÇÃO
ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005.
FLUXO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO INTERROMPIDO POR
DESPACHO CITATÓRIO
.
CITAÇÃO EDITALÍCIA OCORRIDA APÓS O DECURSO DE MAIS DE
CINCO ANOS DA DATA DE CONSTITUIÇÃO EFETIVA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CAUSAS SUSPENSIVAS OU INTERRUPTIVAS DO PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
EVIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

-
Com efeito, o Código Tributário Nacional estabelece, em seu artigo 174, que o prazo prescricional do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva
,
e não da data de ajuizamento da ação, como alega o recorrente.

- No caso dos autos, observa-se que a presente Execução foi ajuizada em 22 de maio de 2003 para a cobrança de ICMS, crédito tributário constituído definitivamente em 03 de maio de 2002 (Id 56174922).

- Contudo, apesar da realização de várias diligências determinadas pela magistrada, a Fazenda Pública não logrou êxito em fornecer o endereço correto da executada para viabilizar a citação, sobrevindo a prescrição do crédito em 03 de maio de 2007, após o transcurso de mais de cinco anos de sua constituição definitiva.

-
Ressalte-se que, no caso, houve a prolação de despacho de citação antes da entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, inocorrendo demonstração de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional.

-
Ressalte-se que, no caso, o despacho citatório não teve o condão de interromper o lapso prescricional, não tendo, ademais, sido demonstrada a existência de causas suspensivas ou interruptivas do aludido fluxo.

-
Em casos análogos ao presente feito, o STJ tem entendimento pacificado no sentido de ser pronunciada a prescrição, independendo de prévia intimação da fazenda Pública. Precedentes.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
0062983-18.2003.8.05.0001
, em que figuram como apelante e apelado, respectivamente, ESTADO DA BAHIA e LABORATORIO GLOBO SA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA